Tribunal: TJES
Processo: 5000159-72.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000159-72.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PLENA AUTO CENTER LTDA

APELADO: PRISCILA ANDRADE PIRES ANASTACIO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5000159-72.2024.8.08.0047

EMBTE
:
PLENA AUTO CENTER LTDA

EMBDO
:
PRISCILA ANDRADE PIRES ANASTÁCIO

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. DESERÇÃO DE APELAÇÃO. IRREGULARIDADE NO PREPARO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DA GUIA DE RECOLHIMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INAPLICABILIDADE DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por PLENA AUTO CENTER LTDA contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que decretou a deserção do recurso de apelação em razão de irregularidade no preparo, consistente na não juntada das guias de recolhimento, mesmo após determinação de pagamento em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao desconsiderar o comprovante bancário como documento hábil à comprovação do preparo em dobro; (ii) estabelecer se é aplicável, na hipótese, a intimação para saneamento do vício ou os princípios da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas diante da irregularidade no preparo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça exige, para a regular comprovação do preparo recursal, a juntada simultânea das guias de recolhimento e de seus respectivos comprovantes de pagamento no momento da interposição do recurso.

A ausência de juntada da guia de recolhimento persistiu mesmo após a determinação de pagamento em dobro do preparo, incidindo o art. 1.007, § 5º, do CPC, que veda a apresentação posterior do documento, em razão da preclusão consumativa.

O vício constatado é grave e insanável, por se referir a pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, o que afasta a aplicação dos princípios da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas.

O princípio da instrumentalidade das formas não autoriza o afastamento das normas processuais nem a superação casuística de vícios formais que comprometem a segurança jurídica e a isonomia entre as partes.

O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade.

Os embargos de declaração revelam mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, sendo incabível sua utilização para rediscutir matéria já decidida ou conferir-lhes efeitos infringentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A comprovação regular do preparo recursal exige a juntada tempestiva da guia de recolhimento e do respectivo comprovante de pagamento.

A ausência de juntada da guia de recolhimento, mesmo após determinação de pagamento em dobro, configura vício insanável e acarreta a deserção do recurso por preclusão consumativa.

Os princípios da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas não se aplicam para afastar a deserção decorrente do descumprimento dos pressupostos de admissibilidade recursal.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para a rediscussão do mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007, §§ 4º, 5º e 7º; CPC, art. 1.003, § 6º (redação original).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1.497.831/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 26.04.2017, DJe 04.05.2017; STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1.420.294/CE, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 17.05.2017, DJe 30.05.2017; STJ, AgInt no AREsp 1.782.437/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 13.12.2021, DJe 15.12.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.418.384/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 03.04.2023, DJe 11.04.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.644.393/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 30.09.2024, DJe 02.10.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.628.041/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, j. 10.09.2025, DJEN 15.09.2025; STJ, AgInt no AREsp 2.750.270/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 30.04.2025, DJEN 07.05.2025; STJ, AgInt no AREsp 2.656.054/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 09.04.2025, DJEN 23.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5000159-72.2024.8.08.0047

EMBTE
:
PLENA AUTO CENTER LTDA

EMBDO
:
PRISCILA ANDRADE PIRES ANASTÁCIO

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
PLENA AUTO CENTER LTDA
em face do Acórdão
de Id 15888503
que
negou provimento ao seu agravo interno, de forma a manter a decisão monocrática de Id 11220090 que
decretou a deserção d
e seu
recurso
apelação, em razão de
irregularidade no preparo.

Nas suas razões, em apertada síntese,
alega o embargante que houve omissão e contradição no julgado ao desconsiderar a eficácia jurídica do comprovante bancário como documento hábil a comprovar o recolhimento
do preparo dobro
. Sustenta que a exigência de forma rígida para o comprovante configura excesso de formalismo, afrontando o entendimento do STJ e os princípios da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas.

Aduz, ainda, que o relator deixou de observar a obrigação legal de intimar a parte para sanar eventual irregularidade no preparo, conforme determina o art. 1.007, §§ 4º e 7º, do CPC.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos ou, subsidiariamente, o prequestionamento expresso dos dispositivos legais ventilados.

C
ontudo, sem razão a embargante, porquanto adotado no acórdão recorrido o entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido
de ser essencial à comprovação do preparo a juntada das Guias de Recolhimento e dos seus respectivos comprovantes de pagamento no momento da interposição do recurso.

Ademais, sedimentou-se ainda que
na hipótese dos autos, a não juntada do Guia de Recolhimento ocorreu já na dinâmica da determinação do
pagamento
em dobro do preparo, motivo pelo qual, nos termos do art. 1.007, §5º, do Código de Processo Civil,

vedada
era
a sua apresentação posterior, ainda que recolhido o preparo dentro do prazo recursal, haja vista a preclusão consumativa.

Registre-se, outrossim, que não há como invocar
o princípio da primazia do julgamento de mérito
ou da instrumentalidade das formas
, porquanto
o caso
trata-
se de

vício insanável

afet
o
a
os pressupostos de admissibilidade do
recurso
.

N
esse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL. COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DOCUMENTO IDÔNEO. NECESSIDADE. PRECEDENTES.
[...].
3. "Não há falar em aplicação do princípio da primazia da resolução do mérito, a fim de sobrepujar a não observância dos requisitos de admissibilidade recursal, sobretudo quando se tratar de defeito grave e insanável" (AgInt no AREsp n. 1.782.437/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021).

[...].
(AgInt no AREsp n. 1.418.384/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO APELO NOBRE. SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL NO TRIBUNAL ESTADUAL. COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. AUSÊNCIA. REDAÇÃO ORIGINAL DO ART. 1.003, § 6º, DO CPC. NÃO CARACTERIZADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO E DA COOPERAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Segundo a redação original do art. 1.003, § 6º, do CPC/2015, aplicável ao caso dos autos, compete à parte recorrente, no ato da interposição do recurso, comprovar, por documento idôneo, a ocorrência de feriado local ou outro evento que importe a suspensão dos prazos processuais no Tribunal local, o que não ocorreu na hipótese. 2. O feriado municipal relativo ao aniversário da cidade de São Paulo não se trata de fato público e notório em âmbito nacional, de modo que não se elide o dever da parte recorrente em comprovar eventual suspensão do prazo recursal na referida data.
3. O princípio da primazia do julgamento de mérito não tem o condão de sobrepujar a não observância dos requisitos de admissibilidade recursal, mormente quando se tratar de defeito grave, como o caso da intempestividade. 4. De igual maneira, o princípio da cooperação inserido no NCPC não justifica a mitigação da impossibilidade de saneamento do vício de não comprovação da tempestividade recursal decorrente de feriado local.
5. A recente Lei n.º 14.939/2024, que alterou a redação do art. 1.003, § 6º do CPC, para estabelecer a possibilidade de correção do vício ou a sua desconsideração caso a informação já conste no processo eletrônico, somente se aplica a recursos interpostos a partir da sua vigência, não alcançando o caso sub judice. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.644.393/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 2/10/2024.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DO EFETIVO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. DOCUMENTO BANCÁRIO ACOSTADO. AUSÊNCIA DA NUMERAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS DA GUIA DE RECOLHIMENTO. COMPROVAÇÃO DO PREPARO. INEXISTÊNCIA. JUNTADA TARDIA. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO SANEAMENTO DO VÍCIO. DESERÇÃO. OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 187/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O recurso especial foi instruído de forma insuficiente, sem a comprovação do integral recolhimento das custas, nem mesmo houve a regularização do preparo após a intimação para o seu efetivo adimplemento e comprovação, nos termos do § 2.º do art. 1.007 do Código de Processo Civil. 2. A ausência da sequência numérica do código de barras, oriunda da guia de recolhimento, no comprovante bancário inviabiliza a comparação dos dados constantes entre os documentos, que se mostram inaptos a comprovar o pagamento das custas devidas, caracterizando, assim, a irregularidade no preparo. 3. A juntada tardia do documento bancário não se presta a comprovar o saneamento do feito, em razão da preclusão consumativa. 4. O princípio da instrumentalidade das formas não pode ser invocado pela parte para eximir-se do cumprimento das normas processuais vigentes, de modo a justificar sua falha na correção do vício - dentro do prazo e da forma legal -, transmudando-o, assim, em pecha insanável. 5. Inafastável o reconhecimento da deserção na espécie. Incidência da Súmula 187/STJ.
6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.628.041/MG, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 10/9/2025, DJEN de 15/9/2025.)

A reforçar,
“O princípio da instrumentalidade das formas é observado com a abertura de possibilidade para correção de vícios superáveis, mas também assegura a igualdade entre as partes na medida em que evita o tratamento privilegiado e a usurpação da segurança jurídica com a superação casuística de regras processuais formais.
(AgInt no AREsp n. 2.750.270/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025.)
”

Assim, o objetivo da embargante
não é
sanear
qualquer vício,
mas sim
uma tentativa
de rediscutir
os fundamentos de inadmissibilidade da apelação
, o que não se permite em sede de aclaratórios,
impondo-se, para tanto, a utilização d
as vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador,
consoante
i
terativa

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “
[...]
.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017).

C
onsoante
também
já sedimentado na jurisprudência
“A
adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matér
ia
(EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)
”
,
motivo pelo qual deve ser mantido o voto como lançado.

Ademais,
“O órgão julgador não está obrigado a responder individualmente cada questionamento da parte, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para embasar sua decisão, especialmente quando se evidencia o caráter infringente dos embargos. [...].
(AgInt no AREsp n. 2.656.054/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 23/4/2025.)”

Decerto, a
s alegações d
o
Embargante mostram-se absolutamente desprovidas de razoabilidade mínima,
bastando a mera leitura do julgado a revelar a
desnecessidade de qualquer esclarecimento
.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter na íntegra o acórdão recorrido
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento aos
embargos de declaração
.